Tribunal: TJPA
Processo: 0029213-21.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029213-21.2018.8.14.0401

APELANTE: MADSON ANDREY BOTELHO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 148, § 1º, IV, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES,

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, POLICIAIS MILITARES, QUE EFETUARAM A NEGOCIAÇÃO E PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE APÓS SUA RENDIÇÃO, SENDO ENCONTRADO EM SEU PODER O FACÃO QUE UTILIZOU PARA AMEAÇAR A VÍTIMA, MENOR DE 18 ANOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

SENTENÇA ESCORREITA, TENDO O MAGISTRADO COMINADO A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, AUMENTANDO O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MADSON ANDREY BOTELHO DA ROCHA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 148, § 1º, IV, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 11668656, que no dia 15 de dezembro do ano de 2018, por volta das 10:40 hs, na residência localizada no bairro do Guamá, nesta cidade, o ora apelante invadiu a residência da vítima Maria Alice Xavier dos Santos, tendo o apelante tomado a criança M. L. P. C. e a mantido, por 30 minutos, em cárcere privado dentro de um quarto.

Aduz que a vítima partiu em busca de ajuda, oportunidade em que avistou uma viatura da polícia militar, tendo os policiais iniciado as negociações para liberação da criança, sendo o apelante preso em flagrante e em seguida conduzido à delegacia, sendo a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 148, § 1º, IV, do CPB.

Em ID 11668657, foi recebida a denúncia;

Em ID 11668658, resposta à acusação;

Em ID 11668661/62, Laudo de constatação, perícia no facão encontrado em poder do ora apelante.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 11668680/687.

Certidão de antecedentes, ID 11668688.

Memoriais e Alegações Finais, em ID 11668689/690.

Em ID 11668696, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena de 02 anos e 04 meses de reclusão.

Em sede de Apelação, ID 11668710, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria com nova análise das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, ID 11668714, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11892879, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
148, § 1º, IV, do CPB
, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art.
148, § 1º, IV, do CPB
, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos, dentre eles os depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram da negociação para liberação da vítima e efetuaram a prisão do apelante em flagrante, e que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovam a conduta delitiva do ora apelante, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, se mantiveram coerentes e coesos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, e confirmam os termos da denúncia, tendo relatado a dinâmica dos fatos e que afirmado que o ora apelante efetivamente manteve o menor em cárcere privado, sendo encontrado, e periciado, a arma utilizada na conduta, um facão.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Requer o apelo, em pedido subsidiário, revisão da dosimetria e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
no que concerne ao
crime de sequestro
, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la para fins de fixação da pena, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
o réu possui antecedentes criminais, com condenação criminal transitada em julgado em fase de execução definitiva referente ao processo n.º 0004181-77.2019.8.14.0401, consoante certidão de antecedentes criminais de ID 53629148 Págs. 1-4. No entanto, deixo de valorar a reincidência porque será considerada na segunda fase da dosimetria, evitando assim o
bis in idem
; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e)
Motivos:
não fugiram à normalidade do tipo. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:
não fugiram à normalidade do próprio tipo penal do art. 148, §1º, IV do CP. Não há circunstância a valorar; g)
Consequências do crime:
não merecem maiores desdobramentos. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para a fixação da pena; h)
Comportamento da vítima:
nada contribuiu para a conduta delituosa.

Em vista de tais circunstâncias, fixo a pena base do réu, no mínimo legal para
o crime, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não verifico a presença de atenuantes, no entanto, há uma agravante da reincidência, em fase de execução da pena referente ao processo n.º 0004181-77.2019.8.14.0401, consoante certidão de ID 53629148 Págs. 1-4.

Assim, no momento da prática delitiva em 15/12/2018, verifica-se a reincidência do réu, devendo ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Na terceira fase da dosimetria, não foram apuradas causas de aumento e diminuição de pena para os crimes de sequestro e cárcere privado.

Desse modo, mantenho as penas em para
o crime de sequestro e cárcere privado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Observa-se, do dispositivo da sentença ao norte colacionado, que o apelante restou condenado na forma do art. 148,
§ 1º, IV
, tendo sua pena base sido cominada no mínimo legal de dois anos, como determina o dispositivo,
in verbis
:

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
(Vide Lei nº 10.446, de 2002)

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

(...)

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

Tem-se, portanto, que a pena base já se encontra cominada no mínimo legal, sendo aumentada, na 2ª fase, em razão da agravante da reincidência, como bem fundamentado pelo magistrado singular, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023